Tribunal: TJDFT
Processo: 0001512-58.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE AÇÃO MONITÓRIA. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. SÚMULA 503 DO STJ. CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE IMPLEMENTADA AO TEMPO DO JULGAMENTO DO APELO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. REFORMULAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO IMPUTÁVEL AO JUDICIÁRIO. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. EXTINÇÃO DO FEITO.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão o qual deu provimento ao apelo interposto nos autos de cumprimento de sentença de ação monitória. 1.1. O embargante alega haver omissão no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeitos modificativos, manifestando o interesse de prequestionar a matéria impugnada.1.2. Sustenta que apesar de o provimento da apelação para afastar a prescrição intercorrente, no período de tramitação do recurso, o prazo prescricional efetivamente transcorreu.1.3. Requer a modulação dos efeitos do acórdão, firmando-se nova data para a incidência da prescrição, desconsiderando o tempo em que a apelação esteve pendente de julgamento.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Segundo jurisprudência do STJ, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado” (REsp n.o 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJE de 22/8/2013). 3.1. No caso em análise, o acórdão embargado deu provimento ao apelo para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular o prosseguimento do cumprimento de sentença, em razão do não implemento da prescrição intercorrente. 3.2. Destarte, o feito foi concluso a esta relatoria em 14/11/2023, e, a esse tempo, bem como quando da elaboração do voto e sua inclusão em pauta, ocorrida em 04/12/2023, o termo final do prazo prescricional quinquenal (16/12/2023) de fato ainda não havia transcorrido, ao contrário do reconhecido pela sentença prolatada na origem em 04/10/2023. Assim, justificava-se, naquele momento processual, a cassação da sentença e a determinação de retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito. 3.3. Contudo, verifica-se que a efetiva deliberação em sessão de julgamento ocorreu em 31/01/2024, com a publicação do acórdão em 01/02/2024, de modo que se tornou contraditória a negativa do implemento da prescrição intercorrente, quando consignada expressamente no voto a data final do prazo prescricional (16/12/2023), então já ultrapassada.
4. Diante de tal cenário, o embargante postula a modulação dos efeitos do acórdão, desconsiderando-se o prazo prescricional do período em que a apelação esteve pendente de apreciação. 4.1. Nos termos do art. 27, da Lei no 9.868/1999, os efeitos das decisões judiciais podem ser modulados, com a restrição ou fixação de data para o início da sua eficácia, quando houver razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social. 4.2. No caso concreto, não se observa qualquer razão de segurança jurídica ou excepcional interesse social relevante o suficiente para motivar a modulação dos efeitos do acórdão embargado. 4.3. O prazo para a incidência da prescrição intercorrente (art. 921, § 4o, do CPC). Portanto, não há se falar em modulação dos efeitos do acórdão.
5. A providência que se faz necessária, diante da contradição verificada, é o reconhecimento da prescrição intercorrente; por se tratar de matéria de ordem pública, a qual pode ser analisada de ofício pelo julgador, a qualquer tempo e grau de jurisdição. 5.1. Destarte, considerando que o prazo prescricional de 5 anos referente à ação monitória iniciou em 28/07/2018, e foi acrescido de 141 dias decorrentes da pandemia, o termo final do prazo prescricional passou ser o dia 16/12/2023, termo já implementado, portanto, ao tempo do julgamento do apelo.
6. Consigne-se, por fim, que, embora em algumas hipóteses a demora no andamento do feito por motivos inerentes ao mecanismo da justiça cause prejuízo às partes (a exemplo da situação enunciada na Súmula 106 do STJ, hipótese em que é inviável o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência), no caso dos autos a circunstância mencionada não restou evidenciada. 6.1. Isso porque, conquanto fatalmente consumado o prazo prescricional em 16/12/2023, no período compreendido entre a prolação da sentença e a publicação do acórdão, extrai-se que houve decurso de prazo regular entre um momento e outro, veja-se: a sentença foi proferida em 04/10/2023, a apelação foi interposta em 11/10/2023 e o acórdão foi disponibilizado em 01/02/2024. 6.2. Considerando o interregno de pouco mais de 3 meses para apreciação do recurso por esta Turma, período dentre o qual contabilizado o tempo de recesso forense, com a suspensão dos prazos processuais (art. 220 do CPC), constata-se a ausência de excesso de prazo imputável ao Judiciário, não se podendo aduzir que este foi o motivo do prejuízo causado à parte com o reconhecimento da prescrição da pretensão, mormente quando se traz à memória que teve a parte credora 5 anos para buscar meios para satisfação do débito e não o fez eficazmente.
7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos a fim de reconhecer a existência de contradição no acórdão. 7.1. Prescrição intercorrente reconhecida de ofício. 7.2. Extinto o cumprimento de sentença com base no artigo 924, inciso V, do CPC.